Tribunal: TJDFT
Processo: 0738565-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em pleito executivo, pedido de determinação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de pesquisa ou determinação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB em sede de execução ou cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente.
5. Além do acesso ao sistema da CNIB ser, conforme disposto no artigo 320-L, parágrafo único do referido código, possível à parte, mediante ao pagamento dos encargos devidos, a central não se destina à efetivação de constrições judiciais, não possuindo o sistema a funcionalidade de indisponibilização de bens por meio de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se presta à busca ou constrição de bens em sede de execução civil".
Dispositivos relevantes citados: Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, arts. 320-A e 320-L.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008508, 0707432-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1788016, 0725837-44.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023; TJDFT, Acórdão 2011325, 0747475-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 1984406, 0701501-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2010134, 0709684-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.